Tribunal: TJBA
Processo: 8066724-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066724-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CHAIN e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME ROLIM ROSA

AGRAVADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
FERNANDO LEITE BAHIA, TERTULIANO ANTONIO PESSOA MARANHAO, JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Falecimento do advogado da parte. Decisão que determinou o prosseguimento do feito, mesmo após o falecimento do advogado dos agravantes, Dr. José Affonso Carrasco. Mérito. A suspensão do processo decorrente do falecimento do procurador constitui matéria de ordem pública, cuja inobservância acarreta nulidade, não estando sujeita à preclusão temporal alegada pela parte contrária. Sabe-se que com o falecimento do advogado da parte traz como consequência a suspensão do processo desde a sua ocorrência, sendo vedada a prática de qualquer ato processual não urgente nesse período de suspensão, conforme se sê dos artigos 313, I e 314 do CPC. Nota-se que o falecido advogado, Dr. José Affonso Carrasco habilitou-se através de substabelecimento com reserva de poderes (ID 322948390), juntado em audiência do dia 01/06/2004, inclusive sem qualquer exclusividade para receber as intimações, o que significa que o Dr. Nicolau de Figueiredo Davidoff Neto manteve integralmente sua capacidade de representação nos autos. Nesse contexto, a publicação poderia ser publicada somente em nome de Dr. José Affonso Carrasco; somente nome Dr. Nicolau de Figueiredo Davidoff Neto, ou no nome de ambos, por não ter pedido de exclusividade. Ocorre que a intimação
foi realizada apenas em nome do advogado do agravante, Dr. José Affonso Carrasco, OAB-BA Nº 9.697A, cujo falecimento se deu 12/04/2020 (Id.322949320, autos de origem), anterior a publicação da sentença em 28/04/2020 (Id.322948744, autos de origem), ocorrendo evidente prejuízo para a defesa da Agravante, vez que, repise-se a referida publicação foi realizada tão somente em nome do patrono falecido nos autos
. Assim, houve a violação do princípio do devido processo legal, uma vez que a ausência de intimação da parte acerca dos atos praticados, impossibilitou os agravantes a se manifestarem no processo. Outrossim, não há que falar em má-fé, pois a mesma não pode ser presumida, precisa ser comprovada, o que não restou comprovado nos autos de origem.

Por conseguinte, conclui-se, pela declaração de nulidade da publicação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se a devolução do prazo recursal. Agravo de instrumento provido. Agravo provido.